Tribunal: TJDFT
Processo: 0718480-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718480-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILTON DE JESUS MEIRELES AGRAVADO: ANA PAULA ABREU DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GILTON DE JESUS MEIRELES contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 194865338), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por ANA PAULA ABREU DOS SANTOS, afastou a prejudicial da prescrição aventada pela agravante tanto em relação à restituição de valores pagos a mais pela agravada como em relação aos honorários derivados da sucumbência. O agravante recorre da aludida decisão, alegando, em suma, a necessidade de reforma da decisão agravada no tocante à cobrança dos honorários de sucumbência, que tem o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de acordo com o regramento previsto no art. 25, II, da Lei no 8.906/94. Aduz que “(...) se o prazo de prescrição intercorrente iniciou se em 16/04/2019, considerando o prazo de 5 (cinco) anos de prescrição de honorários, findou-se em 16/04/2024, prescrito, então, encontra-se os débitos referentes a honorários advocatícios de sucumbência.” Aponta o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para o deferimento do efeito suspensivo postulado. No mérito, requesta pelo provimento do presente recurso para “[q]ue seja reconhecida a prescrição intercorrente dos valores referentes a honorários advocatícios, determinando ao exequente que decote da planilha de débitos os valores correspondentes;”. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 58812199 e 58812202), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No particular, verifico que a tutela provisória de urgência almejada pela parte recorrente merece deferimento. Cumpre destacar que o cumprimento de sentença manejado na origem engloba a condenação do recorrente a restituir o restante do valor cobrado indevidamente da agravada de forma simples, o pagamento de multa por litigância de má-fé, e mais os honorários advocatícios sucumbenciais. A presente pretensão reformatória cinge-se apenas em buscar o reconhecimento da incidência da prescrição sobre a parcela dos honorários sucumbenciais, a teor do disposto no art. 25, II, da Lei no 8.906/94, que assim estabelece: Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: (...) II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; (...) Desponta incontroverso que o termo a quo do prazo prescricional se deu em 16/04/2019. A decisão agravada foi proferida em 26/04/2024 (ID 194865338) e fez menção expressa de que não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente no caso à baila, inclusive em relação aos honorários de sucumbência. Sabe-se que esta matéria é de ordem pública e inclusive pode ser conhecida de ofício. Calha mencionar na oportunidade precedentes jurisprudenciais que corroboram com o posicionamento acerca do prazo prescricional aplicado à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, ressaltando que o cotejo amiúde das particularidades do caso será melhor enfrentando por ocasião do julgamento do mérito recursal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cobrança de honorários advocatícios de sucumbência está sujeita a prazo prescricional de 5 anos, iniciados após o trânsito em julgado da decisão que os fixou, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906 /94. 2. Não podem ser olvidados os efeitos retroativos da prescrição interrompida desde a data em que a parte exequente deu início ao cumprimento de sentença, o que ocorreu em momento anterior ao de exaurimento do prazo prescricional quinquenal. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1735808, 07077451820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (PROMOVIDO ANTES DA ALTERAÇÃO DA LEI No 11.232/2005 NO CPC/1973). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de honorários de sucumbência, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão que os fixar, nos termos do art. 25, II da Lei no 8.906/1994 do Estatuto da OAB. Embora o caso não diga respeito a uma ação de cobrança, mas sim execução de honorários (ação promovida antes da Lei no 12.232/2006) em que se pleiteia honorários advocatícios sucumbenciais, a Súmula no 150 do STF orienta que "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 2. O STJ, ao analisar o IAC no 1, em 22/8/2018, concluiu que a regra de transição do CPC/2015, prevista no art. 1.056 do CPC, embora aplicável às execuções em andamento, iniciadas sob a vigência do antigo CPC, não poderia ser utilizada para as demandas em que a prescrição já estava em curso. Por fim, decidiu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o credor deve ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição. 3. Nas causas regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao do prazo de prescrição do direito material vindicado. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano. 4. Transcorrido o prazo entre a citação e o primeiro ato constritivo, incide a prescrição intercorrente. 5. Os atos praticados pelo exequente, que se limitaram a requerer a reiteração de diligências já realizadas, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição. Precedente. 6. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes (CPC, art. 921, § 5o, V). 7. A alteração do CPC, art. 921, § 5o, V apenas se aplica para os processos em que a sentença seja prolatada a partir de 26/8/2021 (data que entrou em vigor a Lei no 14.195/2021), visto que a legislação sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida. Precedente do STJ. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1826943, 00040657419978070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1 O prazo prescricional da ação para recebimento de valores referentes a honorários advocatícios sucumbenciais fixados judicialmente é de cinco anos, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei no 8.906/94, sendo este o mesmo prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 206-A do Código Civil, da Súmula n. 150 do STF e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. 2. Findo o prazo de suspensão da execução, tem início a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 921, III, do CPC, em observância à redação anterior da norma aplicável ao caso, diante do princípio tempus regit actum. 3. A juntada aos autos de petição de diligência visando a busca de bens do devedor, por si só, não interrompe o prazo prescricional, mormente quando a referida medida já se mostrou infrutífera. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1746296, 01677382920098070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, reputo prudente conceder o efeito suspensivo requestado e submeter a controvérsia ao crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a resguardar a participação isonômica, dialética e influente das partes na construção do provimento jurisdicional. Por todo o exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO NESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator